Tribunal: TJBA
Processo: 0337597-58.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0337597-58.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA

APELADO: COMCOURO TRANSPORTES E COMERCIO DE COUROS LTDA - ME

Advogado(s)
:
LUCIO HENRIQUE ANDRADE BRAZIL

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.
PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEITADA. AUSÊNCIA DE CONTRATO. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO PARA A MODALIDADE DE CONTRATO E PERÍODO CONTRATADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0337597-58.2013.8.05.0001, em que figuram como apelante
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
e como apelada
COMCOURO TRANSPORTES E COMERCIO DE COUROS LTDA - ME

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia por conhecer do presente recurso de apelação e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.